Tribunal: TJMT
Processo: 1018499-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018499-95.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3 vara especializada de familia e sucessoes de cuiaba (SUSCITANTE), Primeira Vara Especializada de Familia e Sucessoes da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANYENNE REJANE DE ASSIS - CPF: 006.358.701-77 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BRAS ROCHA - CPF: 007.646.451-29 (TERCEIRO INTERESSADO), C. D. A. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: Direito de Família. Conflito de Competência. Partilha de bens em união estável. Prevenção. Competência fixada.

I. Caso em exame

1.
Conflito de competência negativo suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, em razão da declaração de incompetência do Juízo da 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da mesma Comarca, nos autos de ação de partilha de bens decorrente de união estável. A ação originária foi distribuída ao Juízo da 3ª Vara, que declinou da competência para o Juízo da 1ª Vara, com base na existência de ações anteriores entre as mesmas partes.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida consiste em determinar qual Juízo é competente para julgar a ação de partilha de bens, considerando a existência de ações anteriores envolvendo as mesmas partes e matérias correlatas, e a regra da prevenção estabelecida no artigo 59 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 59 do CPC, o Juízo prevento é aquele que primeiro recebeu a distribuição da ação, ainda que tenha declinado da competência. Neste caso, o Juízo da 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões foi o primeiro a receber e dar andamento ao processo.

4. A prevenção se aplica mesmo nos casos de
litispendência, visando evitar decisões contraditórias e conflitos de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito de competência julgado procedente. Competência atribuída ao Juízo suscitado da 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento
:

“1. O juízo que primeiro recebeu a distribuição da ação, ainda que tenha declinado da competência, é o prevento para julgar a matéria, nos termos do artigo 59 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 59.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, CC 1006791-48.2024.8.11.0000,
Dje
09/07/2024; TJ/MT Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, CC 1015576-33.2023.8.11.0000,
Dje
12/03/2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo
Juízo da 3
ª
Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
e
m razão da declaração de incompetência do
J
uízo da
1
ª
Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
ação de partilha de bens nº 1002936-06.2022.8.11.0041
ajuizada por
Danyenne
Rejane de Assis

em desfavor de
Thiago Brás Rocha
.

Na origem, a ação de partilha de bens adquiridos na constância da união estável foi distribuída
à
3
ª V
ara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

que, após análise da
preliminar de incompetência arguida pelo
réu
Thiago Brás Rocha
,
determinou a remessa dos autos à
1ª V
ara

Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
.

Isso porque
f
oi constatada a existência de duas out
r
as ações anteriores com as mesmas partes, a
ação de dissolução de união estável com guarda compartilhada, regulamentação de visitas e alimentos
nº 1040426-33.2020.8.11.0041 e a
ação de dissolução de união estável com
partilha de bens,
guarda
unilateral, visita supervisionada, alimentos e pedido de tutela de urgência
nº 1000183-44.2020.8.11.0042.

A
ação de dissolução de união estável com guarda compartilhada, regulamentação de visitas e alimentos
nº 1040426-33.2020.8.11.0041
foi interposta por
Thiago

Brás Rocha

na data de

21/8/2020, e distribuída ao
Juízo da
1ª
Vara
Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, o qual declinou da competência
para o Juízo da 1º Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
, em razão da pré-existência da
ação de dissolução de união estável com
partilha de bens,
guarda
unilateral, visita supervisionada, alimentos e pedido de tutela de urgência
nº 1000183-44.2020.8.11.0042

proposta por
Danyenne
Rejane de Assis

em 14/8/2020
com fundamento no artigo 14-A, da Lei Maria da Penha
,

na qual foi deferida medida
protetiva
na data de 10/9/2020
.

Após, a

ação de dissolução de união estável com guarda compartilhada, regulamentação de visitas e alimentos
nº 1040426-33.2020.8.11.0041

cuja
competência
foi declinada
para a
1ª Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
,
foi e
xtin
ta
, sem resolução do mérito, por litispendência com a
ação
de
nº 1000183-44.2020.8.11.0042
.

Po
r conseguinte
, foi prolatada a sentença na
ação de dissolução de união estável com
partilha de bens,
guarda
unilateral, visita supervisionada, alimentos e pedido de tutela de urgência
nº 1000183-44.2020.8.11.0042
que homologou o pedido de reconhecimento de união estável, manteve as medidas protetivas em favor da autora,
e declarou a incompetência da
1ª Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
para processar e julgar tão somente o pedido de partilha de bens
.

Por essa razão,
Danyenne
Rejane de Assis

ajuizou a ação de partilha de bens nº
1002936-06.2022.8.11.0041
, objeto do presente conflito de competência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

T
rata
-se
de um conflito de competência entre a 1ª e 3ª Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, originado d
a
ação de partilha de bens
nº 1002936-06.2022.8.11.0041
,
decorrente da dissolução de união estável
,
que foi homologada
por sentença proferida na
ação de dissolução de união estável com
partilha de bens,
guarda
unilateral, visita supervisionada, alimentos e pedido de tutela de urgência
nº 1000183-44.2020.8.11.0042
.

A requerente,
Danyenne
Rejane de Assis
, pleiteia a partilha de dois imóveis: uma casa e um terreno
, e
alega ter contribuído com 85% do valor da casa e outros montantes para a compra e manutenção do terreno, enquanto o requerido,
Thiago Brá
s Rocha
,
teria
pagado
apenas 15%
(quinze por cento)
da casa e alguns valores referentes ao terreno
, logo, a
divergência quanto às contribuições e a questão da administração desses bens após a separação são
o
s temas

centra
is

d
o conflito.

Portanto,
necessário analisar qual
dos juízos da Comarca de Cuiabá
,
1ª ou 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões
,
é competente para julgar a ação de partilha de bens, considerando que ambas tratam de questões de família e sucessões
.

Pois bem.

No caso, a
ação de dissolução de união estável com guarda compartilhada, regulamentação de visitas e alimentos
nº 1040426-33.2020.8.11.0041 foi interposta por
Thiago

Brás Rocha

na data de

21/8/2020
, e distribuída para o
Juízo da 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, o qual
tomou conhecimento do processo
primeiramente e
deu prosseguimento a
té
declina
r da competência
para a
1º Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
, em razão da pré-existência da
ação de nº
1000183-44.2020.8.11.0042
.

Todavia, sem que fosse analisada a questão da partilha de bens, a
ação de dissolução de união estável com guarda compartilhada, regulamentação de visitas e alimentos
nº 1040426-33.2020.8.11.0041
foi extinta por litispendência, e a matéria também não foi enfrentada no julgamento da
ação
de dissolução de união estável com
partilha de bens,
guarda
unilateral, visita supervisionada, alimentos e pedido de tutela de urgência
nº 1000183-44.2020.8.11.0042
,
em razão da incompetência declarada pelo Juízo da
1º Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
, pelo impedimento legal disposto no artigo 14-A, § 1º, da Lei Maria da Penha.

É certo que
conforme a regra da prevenção, o juízo prevento é aquele que primeiro recebeu a ação
e deu andamento ao processo, continuando prevento para julgar a questão, ainda
que o
j
uízo tenha declinado da competência
.

Neste caso, o juízo que primeiro recebeu e distribuiu a petição inicial deverá ser declarado competente para o julgamento da ação,
e a
litispendência entre as ações não afeta
a aplicação desta regra, que visa evitar decisões contraditórias e conflitos entre jurisdições.

Nessa intelecção, o
artigo 59 do Código de Processo Civil estabelece que "
o registro ou a distribuição da petição inicial torna o juízo prevento
",
de modo a
evitar conflitos de competência,
e
assegurando que o primeiro juízo que recebe a petição seja o responsável por processar e julgar o caso.

Assim, pendente a análise da questão da partilha dos bens,
o juízo prevento é aquele que primeiro recebeu a distribuição da petição inicial
, com fundamento no
artigo 59 do C
ódigo de processo Civil
.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RENOVAÇÃO DA AÇÃO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E PETIDOS – PREVENÇÃO – OBSERVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 286, II, do CPC. I – CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I - A teor do enunciado do art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo renovação do pedido já formulado em ação pretérita, a qual foi extinta sem resolução de mérito, a distribuição da nova demanda deve ocorrer por dependência ao juízo sabidamente prevento.

II - Conflito de competência conhecido e acolhido.

(
TJ/MT,
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, CC
1006791-48.2024.8.11.0000,
relator Desembargador
S
ebastião de Moraes Filho,
Dje

09/07/2024)
.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ – CONEXÃO E PREVENÇÃO – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA – ARTIGOS 55, § 3º, 58 E 59 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Havendo identidade de causa de pedir remota, impõe-se a reunião dos feitos no juízo prevento suscitado, à luz do
princípio da segurança jurídica, a fim até mesmo de se evitar o “
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
”, nos termos do art. 55, § 3° do CPC.

(
TJ/MT,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, CC
1015576-33.2023.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves
,
D
je
12/03/2024
)

Desse modo,
considerando que o Juízo suscitado,
1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, praticou o primeiro ato processua
l e recebeu a primeira autuação da ação que tratava sobre a partilha de bens, a competência deve ser firmada pela prevenção, nos termos do artigo
59 do C
ódigo de Processo Civil
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

o conflito negativo de competência, atribuindo a competência ao juízo suscitado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024